Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante o enunciado no 335 do Supremo Tribunal Federal: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
3. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015, eventual incompetência do Juízo não pode ser declarada de ofício, mas requerida pelo Réu em preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação (art. 65, do CPC/2015), restando, por consequência, obstada a declinação de ofício de competência territorial.
4. Agravo conhecido e provido.